Tribunal: STF
Processo: RHC 178149
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA FIXADA, PELA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL RECORRIDO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.